Tribunal: TJDFT
Processo: 0733329-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HAROLDO HISSAO HASHIMOTO contra Decisão do MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília/DF que, em sede de Açao de Despejo c/c Cobrança ajuizada em face de ISAURINDA MARIA RAMALHO DA SILVA DE FREITAS e outros, deferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelos Réus, ora Agravados. Afirma que a declaração de hipossuficiência financeira não basta para concessão da gratuidade de Justiça, sendo imprescindível documentação apta a comprovar a impossibilidade de suportar as custas e despesas do processo. Cita precedentes que considera favoráveis à sua pretensão e pugna pela suspensão dos efeitos da Decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso, para indeferir o benefício. É a suma dos fatos. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, em razão de seu não cabimento. A admissibilidade de um recurso requer a reunião dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos, entre os quais figura o cabimento, segundo o qual recurso correto é aquele previsto no ordenamento jurídico e, no termos da lei, adequado contra a decisão. Ocorre que em se tratando de decisão que versa acerca da gratuidade de Justiça, o Agravo de Instrumento somente é previsto para a hipótese de rejeição ou acolhimento do pedido de sua revogação, conforme expressamente dispõe o artigo 1.015, V do CPC. Confira-se: Confira-se: “ Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; Essa, contudo, não é a hipótese dos autos, porquanto trata-se de concessão do pedido. Contra a decisão recorrida é cabível a impugnação a ser oferecida em sede de contestação, réplica ou contrarrazões de recurso, segundo o disposto no art. 100 do CPC: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa Registre-se, ademais, que a matéria pode ser reagitada em sede de Apelação Cível, garantindo-se assim a recorribilidade da decisão judicial, de modo que se impõe considerar que a Decisão agravada não está imune à impugnação. Tão somente a via eleita se mostra inapropriada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por afigurar-se manifestamente inadmissível, com fundamento no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator